Tribunal: TJBA
Processo: 0301606-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301606-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: JOSE SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DEBORA LIMA SACRAMENTO RIBEIRO, SORAYA JONES EL CHAMI, GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO.
CIRURGIA A LASER. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (ID n.
64466585)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 80591272), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de custeio da cirurgia recomendada, assim como os materiais necessários para sua realização e verificar a ocorrência dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que

agiu consoante as normas da ANS e aduz a inexistência de ato ilícito e nexo causal que enseje a condenação por danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde custear a cirurgia de urgência recomendada nos moldes requeridos pelo médico assistente.
Enseja a condenação por danos morais tendo em vista que a conduta do plano de saúde foi de encontro aos princípios de probidade e boa-fé.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-SP 21213283320188260000 SP 2121328-33.2018 .8.26.0000, Relator.: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 19/07/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2018)
(TJ-SP - APL: 10111329720188260554 SP 1011132-97.2018.8 .26.0554, Relator.: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 14/02/2019, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
0301606-79.2017.8.05.0001
, em que figuram como A
grav
ante
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

e
como Agravad
o
Jose
Silva Rodrigues
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
(ID n.
64466585
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)